Tribunal: TJMT
Processo: 1018042-02.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018042-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO: 1018042-02.2020.8.11.0001

AGRAVANTE: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 22/11/2021

EMENTA:
AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO LEGAL – RECURSO DESERTO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO.

O recurso de Agravo Interno nada traz de novo ao cenário tratado na decisão objurgada, e, em verdade não contrapõe os elementos da decisão que se pretende reverter, portanto, é caso de negar provimento ao mesmo.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal;

Trata-se de Agravo Interno aviado pela agravante DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA contra a decisão monocrática do ID n° 97524451 que negou seguimento ao recurso por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, o tempestivo recolhimento do preparo recursal.

Aduz em sede de Agravo Interno que em decorrência da pandemia
“teve que fechar o escritório,
restando apenas o trabalho de conciliador
,
(Matricula-12516),
percebendo mensalmente, apenas
R$ 2.359,59
(dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), para seu sustento e de sua família, preenchendo perfeitamente os requisitos legais exigidos”.
Pugna, ao final pela reforma do decisum para o fim de ver concedido o direito a Justiça gratuita e, via de consequência, ser conhecido o recurso inominado então interposto.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, posto que ausente a figura de hipossuficiente ao Agravante, apta a lhe garantir a gratuidade da justiça então perquirida.

Ora, conforme consignei quando do indeferimento da Justiça gratuita, o Agravante se qualifica como advogado, sendo que, em seu recurso, acostou declaração de imposto de renda inerente ao último exercício.

Neste, porém, é possível observar que o Agravante é proprietário de três distintos imóveis (casas), além de possuir um veículo, sendo ele do modelo TOYOTA, da marca COROLLA, no significativo valor de
R$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais)
.

Ainda frisei no
decisum
que, ao todo, o patrimônio declarado do Recorrente atingiu a considerável soma de
R$ 851.864,66 (oitocentos e cinquenta e um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)
.

Por fim, quanto a alegação de fechamento de seu escritório frente à pandemia do coronavírus, onde defende que lhe restou apenas o trabalho de conciliador, basta simples pesquisa no sistema PJE para verificar que, quase mensalmente, há processos distribuídos com o Agravante figurando como causídico da parte autora.

Ou seja, diferente do alegado, não deixou de exercer sua função de advogado.

Ora, o juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art. 5º da Lei 1.060/50,
verbis
:

"O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas".

Dessa forma, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas processuais, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo, por entender não estar comprovada a insuficiência de recursos para fazer jus à assistência judiciária gratuita.

Logo, indeferida as benesses legais ao Agravante, vez que não preenche os requisitos para tanto,
este foi devidamente intimado para recolher o preparo recursal, não assim o fazendo, o que implicou no cogente não seguimento do recurso, frente à sua deserção.

ISTO POSTO
, conheço do recurso de Agravo Interno, porém, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o voto monocrático que NEGOU SEGUIMENTO ao recurso inominado por lhe faltar a comprovação do pagamento integral das custas processuais.

Faço o registro de que, em caso de aviamento de recurso, será considerado protelatório, com a elevação dos honorários advocatícios e ainda aplicação da multa correspondente à espécie.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021